Tribunal: TJPA
Processo: 0012044-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012044-35.2015.8.14.0301

APELANTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação. Mandado de Segurança Preventivo. Sanção Política. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança Preventivo, ajuizado para impedir a apreensão de mercadorias em razão da condição de “ativo não regular”.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento do Mandado de Segurança Preventivo para obtenção de provimento genérico contra apreensões fiscais futuras; e (ii) examinar a alegação de inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como sanção política.

3. O Mandado de Segurança Preventivo exige demonstração de ato concreto e iminente que ameace direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimentos genéricos, voltados a situações futuras e indeterminadas.

4. A jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas condiciona tal reconhecimento à demonstração de ato administrativo específico e concreto.

5. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por ausência de demonstração de ato concreto e pela inadequação da via eleita para questionar normas abstratas.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; STF, Súmulas nº 70, 323, 547 e 266.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015 (Tema 856); STJ, RMS nº 55589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 22241553) interposto por
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda.
, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança Preventivo.

No recurso, o agravante sustenta o cabimento do mandado de segurança preventivo, apontando iminência de lesão a direito líquido e certo em razão da condição de “ativo não regular” e alegando que a apreensão de mercadorias configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547).

A decisão agravada reconheceu a inadequação do mandado de segurança para a situação narrada, em razão da ausência de ato concreto e específico, além de reafirmar a legalidade do poder de polícia tributária exercido pelo agravado.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 22898052).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante, conforme fundamentado a seguir.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda. em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo. A controvérsia gira em torno da pretensão da agravante de impedir a apreensão de mercadorias com fundamento na sua condição de 'ativo não regular', argumentando que tal prática configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada. Contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados, mantenho a decisão agravada por ausência de fundamentos jurídicos que autorizem sua reforma, como passo a expor.

Da Inadequação do Mandado de Segurança Preventivo

O Mandado de Segurança exige a demonstração de ato concreto e iminente que ameace direito líquido e certo do impetrante. Ademais, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
não é possível, na via estreita do mandado de segurança, obter provimento genérico de natureza declaratória e abstrata
, que vise abarcar situações futuras e indeterminadas.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I –
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes)
. II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).”

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO PARA SITUAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Alunorte Alumina do Norte Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará, que aplicou sanções relacionadas ao status de "ativo não regular" da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa possui direito líquido e certo para impedir apreensões fiscais futuras, baseadas no status de “ativo não regular”, e se é possível o reconhecimento de um provimento preventivo e genérico em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi mantida, pois não houve demonstração de ato concreto e delimitado que justificasse a concessão da segurança, configurando-se a pretensão como genérica e voltada a fatos futuros e incertos.
4. A jurisprudência do STJ veda a concessão de mandado de segurança para obtenção de provimento genérico aplicável a casos futuros e indeterminados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança não pode ser utilizado para obtenção de provimento genérico para situações futuras e indeterminadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55589/PR; STF, Súmula 323.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00144003720148140301 22668310, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.
ACOLHIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

2. No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos, a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual.

3. Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

4. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende a agravante. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar o impetrante pelo não pagamento do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas aos autos, diante da existência de real ameaça ao direito do impetrante por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (TJPA; Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301; Relª Desª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Julgamento: 06/03/2023. DJMT 21/03/2023)”

No caso em tela, o agravante limitou-se a impugnar, de forma genérica, quaisquer apreensões futuras de mercadorias, sem indicar ato administrativo específico e concreto. Tal generalidade é incompatível com a finalidade do mandado de segurança preventivo, razão pela qual a sentença e a decisão agravada concluíram corretamente pela improcedência da ação.

Da Alegação de Sanção Política

O agravante invocou a jurisprudência do STF, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos (Súmulas 70, 323 e 547).

Importa destacar que, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a cobrança de tributos, tal entendimento está condicionado à demonstração de ato administrativo específico e concreto, conforme decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 914.045/SC, com repercussão geral (Tema 856).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.

(STF - ARE: 914045 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2015)”

Não obstante a pertinência do argumento jurídico, o agravante não apresentou nos autos elementos que evidenciem a prática de ato concreto pelo agravado que pudesse ser configurado como sanção política. Assim, não há como acolher a pretensão recursal.

Da Legalidade da Instrução Normativa nº 13/2005

O agravante questiona a legalidade da Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA. Todavia, conforme entendimento consolidado pela Súmula 266 do STF, “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A impugnação de normas gerais ou abstratas não pode ser feita por meio do remédio constitucional do mandado de segurança, que exige a prática de ato concreto pela autoridade coatora.

Com efeito, a impetração contra dispositivo legal, e não contra ato omissivo ou comissivo de autoridade coatora, enfrenta vedação imposta pela citada Súmula. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE FÉRIAS. ISONOMIA. INVIÁVEL. NORMAS JURÍDICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 266/STF. 1. Recorre o sindicato dos servidores da primeira instância do Poder Judiciário mineiro, para reformar acórdão que negou recurso ao pleito de isonomia do seu direito de férias com aquele gozado pelos servidores da segunda instância. Argumenta que existe o pelejado direito, porquanto, apesar de declarado ilegal pelo CNJ, foi mantido por meio de liminar no Excelso Pretório. 2. As férias dos servidores da primeira instância são fixadas por dispositivo legal específico, que é diverso daquele que rege o direito dos servidores da segunda instância. Assim, inexiste a possibilidade de atribuir o direito dos segundos aos primeiros pela inexistência de base legal para tanto. Precedente: RMS 21.705/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 22.10.2007, p. 316. 3. Ademais, a impetração volta-se contra dispositivo legal, e não contra ato omissivo ou comissivo de autoridade coatora. Imperiosa a vedação da Súmula 266/STF, por analogia: "Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese". Precedentes: AgRg no MS 12.760/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJe 4.8.2008; RMS 26.517/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23.6.2008; RMS 21.868/BA, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 24.9.2007, p. 373. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 31843 MG 2010/0057802-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2010)”

Portanto, à luz do entendimento consolidado na Súmula 266 do STF, a utilização do mandado de segurança para impugnar norma geral, como a Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA, revela-se inadequada, pois não se trata de ato concreto e específico praticado pela autoridade coatora. Assim, a pretensão do agravante, ao buscar afastar norma regulamentar por meio desta via, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, reforçando a improcedência de sua argumentação nesse ponto.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025